Tribunal: TJES
Processo: 5004544-51.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004544-51.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GERALDO CESAR GAVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por concessionária de energia elétrica, para excluir a condenação por danos morais anteriormente fixada em ação ordinária ajuizada com dois pedidos principais autônomos: (I) declaração de inexigibilidade de débito apurado em TOI, no valor de R$ 33.960,29; e (II) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à distribuição da sucumbência e requer a imputação integral dos ônus sucumbenciais à parte adversa, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que teria sucumbido minimamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial; (II) estabelecer se a hipótese revela sucumbência mínima do autor ou sucumbência recíproca, diante da existência de dois pedidos principais autônomos de expressão econômica; e (III) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento sem a presença das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão enfrenta expressamente a distribuição da sucumbência ao consignar a condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pela parte adversa.

4. O embargante não demonstra omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas apenas manifesta inconformismo com o critério jurídico adotado pelo Colegiado para a redistribuição dos encargos sucumbenciais.

5. A pretensão inicial reúne dois pedidos principais e autônomos de conteúdo econômico distinto: a inexigibilidade do débito de R$ 33.960,29 e a indenização por danos morais de R$ 30.000,00.

6. O autor vence integralmente quanto ao pedido declaratório, mas sucumbe integralmente quanto ao pedido indenizatório, pois o acórdão afasta por completo a condenação por danos morais.

7. A procedência de um pedido principal e a improcedência de outro, ambos autônomos e economicamente relevantes, caracterizam sucumbência recíproca e atraem a incidência do art. 86, caput, do CPC, afastando a regra do art. 86, parágrafo único.

8. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis, inclusive para fins de prequestionamento, nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

9. O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de dois pedidos principais autônomos e economicamente relevantes impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca quando a parte vence um deles e sucumbe integralmente no outro.

2. Não há omissão em acórdão que define expressamente a redistribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do critério jurídico adotado no julgamento.

4. Os embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5004544-51.2023.8.08.0030.

EMBARGANTE: GERALDO CÉSAR GAVA.

EMBARGADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Geraldo César Gava opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão de id 13580021, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Edp Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A. contra a respeitável sentença proferida nos autos da ação ordinária que ajuizou em face embargada.

Nas razões recursais (id 13666098) alegou o embargante, em síntese, que “o v. acórdão reformou parcialmente a sentença para excluir a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a declaração de inexigibilidade do débito discutido nos autos — pedido principal da demanda. Todavia, fixou a responsabilidade de ambas as partes pelas custas processuais e honorários advocatícios, em contrariedade ao art. 86, parágrafo único, do CPC, que estabelece que, sendo mínima a sucumbência de uma das partes, a outra deverá arcar com a totalidade das despesas processuais”.

Requereu que sejam acolhidos “os presentes embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, atribuir ao apelante a totalidade da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, por se tratar o ora embargante de sucumbente mínimo”.

O recurso
não merece ser provido.

A pretensão recursal limita-se a apontar suposta
s
contradição e obscuridade no acórdão, especificamente no ponto em que reconhece erro material na carteira de identificação do plano de saúde, por constar abrangência nacional.

Todavia, não assiste razão à embargante.

A leitura atenta do
respeitável voto condutor
revela que a questão afeta à distribuição do ônus sucumbencial foi expressa e claramente decidida pelo Colegiado. O provimento consignou de forma hialina a readequação dos encargos nos seguintes termos: “Diante da nova feição sucumbencial atribuída à lide, condeno ambas as partes ao pagamento de custas processuais, pro rata, e de honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte ex adversa.” Verifica-se, portanto, que não há qualquer omissão. O que ocorre é a nítida irresignação do Embargante com o critério jurídico adotado pela Câmara para a distribuição da sucumbência.

Cumpre ressaltar que a pretensão exordial formulada pelo
embargante
compunha-se de dois pedidos principais e autônomos de cunho econômico: (i) a declaração de inexigibilidade do débito apurado no TOI, no valor de R$ 33.960,29 ; e (ii) a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00. O v
enerando
acórdão deu provimento parcial à apelação da concessionária exatamente para excluir,
in totum
, a condenação ao pagamento da verba indenizatória por danos morais.

Desta feita, o
recorrente
sagrou-se vencedor quanto ao pleito declaratório (R$ 33.960,29), mas restou inteiramente vencido quanto ao pleito indenizatório (R$ 30.000,00).
Assim, r
estou caracterizada a sucumbência recíproca, atraindo a incidência do caput do art. 86 do
Código de Processo Civil
, tal como fixado no julgado.

Em síntese:
o Tribunal não se omitiu
e nem se equivocou
em relação ao
s
mencionado
s
ponto
s
, de sorte que o que se verifica, na verdade, é manifestação pel
o
embargante de inconformismo com o que restou decidido mas para esse fim o recurso de embargos de declaração não é via adequada por ser de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

No mais, o prequestionamento, como pretendido pelo embargante, não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 28-04-2015, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego
provimento ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.